Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710733-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por JOANA DARC BATISTA DA SILVA e OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em epígrafe, pronunciou a prescrição. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação coletiva originária n. 0001096-21.1999.8.07.0000, proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente os pedidos formulados na exordial para condenar o ente público a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. Em sede de apelação, a parte Exequente afirma que não aperfeiçoou a devida representação dos Exequentes, apesar da prolação da sentença, requerendo prazo para juntada das procurações de JOANA LIMA NETA e JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, em cumprimento à decisão de emenda à inicial proferida pelo Juízo de origem (ID 39845153), o que reputa como error in procedendo por parte do Juízo a quo. Desta forma, com vistas à regularização da representação processual da parte Exequente, defiro o prazo de 15 (quinze dias) para que sejam juntadas, aos presentes autos, as procurações e as cópias dos documentos de identificação dos indivíduos que figuram no polo ativo, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022 08:57:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador